Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. FURTO QUALIFICADO. TEMA REPETITIVO N. 1087/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. REGIME SEMIABERTO. PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, é imprescindível a existência de laudo pericial, a fim de comprovar o arrombamento, haja vista se tratar de crime que deixa vestígios. Precedentes do STJ.

2. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1087 do STJ, “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

3. Sendo o apenado reincidente, a pena privativa de liberdade fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial de cumprimento de pena adequado é o semiaberto.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.